Tribunal: TJSP
Processo: 2280346-56.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Impetração contra decisão judicial proferida pelo MM. Juiz da Vara Única do Foro da Comarca de Guararema que, nos autos da ação de desapropriação de no 0000304-75.2010.8.26.0219, proposta pelo Município de Guararema, indeferiu o pedido do ora Impetrante para desmembramento do feito com relação a ele e ao lote de sua propriedade. Mandado de segurança que não é

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Impetração contra decisão judicial proferida pelo MM. Juiz da Vara Única do Foro da Comarca de Guararema que, nos autos da ação de desapropriação de no 0000304-75.2010.8.26.0219, proposta pelo Município de Guararema, indeferiu o pedido do ora Impetrante para desmembramento do feito com relação a ele e ao lote de sua propriedade. Mandado de segurança que não é sucedâneo de recurso. Remédio constitucional que é medida excepcional somente em face de decisões teratológicas ou abuso de poder, aqui sem quaisquer indícios. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, E 330, INCISOS III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.